Tribunal: STF
Processo: Rcl 62027
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100, DE 2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR APOSENTADO. ADI Nº 4.876/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RE Nº 765.320/MG (TEMA Nº 916 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG, no Processo nº 5002942-77.2020.8.13.0034, mediante a qual teriam sido inobservadas as conclusões tecidas na ADI nº 4.876/DF e no RE nº 765.320-RG/MG (Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que a beneficiária, contratada precariamente como assistente técnica de educação básica, servidora já aposentada pelo regime próprio do Estado de Minas Gerais, propôs ação ordinária contra si, para a percepção de FGTS. Menciona que a beneficiária fora “efetivada” no serviço público sob a Lei Complementar estadual nº 100, de 2007. Rememora que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.876/DF, firmou entendimento de que, ante o comando do art. 37, inc. II, da CRFB, é inconstitucional o dispositivo da lei estadual que conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. Noticia que tanto o juiz singular quanto a turma recursal deferiram o pleito referente ao FGTS. Na sequência, interpôs recurso extraordinário e respectivo agravo interno, aos quais tiveram o seu seguimento negado. 



    3. O reclamante argumenta que houve equívoco na interpretação do firmado na ADI nº 4.876/DF e no RE nº 765.320-RG/MG, pois os dispositivos da lei mineira foram declarados inconstitucionais. Ressalta que modular os efeitos oriundos daquelas decisões não importa em convalidação dos efeitos da lei declarada inconstitucional em relação ao servidores em questão, porquanto os direitos pleiteados são exclusivos dos servidores efetivos. Assevera que não são devidos os depósitos de FGTS a servidor aposentado efetivado pela LC nº 100, de 2007. Cita casos “idênticos” analisados por esta Corte favoráveis ao Estado de Minas Gerais.



     



    4. Requer a concessão de liminar para suspender o processo em curso, com o fim de evitar dano irreparável. No mérito, pede a procedência do pedido formulado, para cassar a decisão da Turma Recursal de Teófilo Otoni/MG, proferida no julgamento do recurso sob nº 5002942-77.2020.8.13.0034 que entendeu serem devidos os depósitos de FGTS a servidor aposentado efetivado pela LC nº 100, de 2007, contrariando o decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADI nº 4.876/DF e do RE nº 765.320-RG/MG.



    5. Em despacho de 26/01/2024, requisitei informações ao Órgão reclamado, determinei a citação da parte beneficiária para franquear o prazo para contestação e abri vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 8).



    6. Com referência ao pedido de informações, a Secretaria da Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial da Comarca de Teófilo Otoni do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais devolveu o malote, “tendo em vista que os autos de origem pertence à Comarca de Araçuaí” (e-doc. 11). 



    7. A Secretaria Judiciária certificou, em 08/04/2024, que a parte beneficiária não ofereceu contestação (e-doc. 14).



    8. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pela procedência do pedido formulado na reclamação, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 16; grifos do original):



    “Direito Administrativo. Reclamação constitucional. Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Declaração de inconstitucionalidade pela Suprema , com modulação de efeitos, nos autos da ADI 4876/MG. Tema 916 de repercussão geral. 1. “Não é possível validar que a beneficiária esteja aposentada no regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, admitir a cobrança de valores concernentes ao FGTS” (Rcl 66334/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgada em 31/03/2024). 2. Pela procedência da reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte.”



    É o relatório.



      Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, das conclusões tecidas no julgamento da ADI nº 4.876/DF e do RE nº 765.320-RG/MG, que têm as seguintes redações, respectivamente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/204, p. 1º/07/2014).



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).



    12. A sentença de 1º Grau julgou o pedido procedente, condenando o ente público ao recolhimento do FGTS, sob os termos abaixo (e-doc. 2, p. 205-208; destaques do original):



    “(...) constatada a relação jurídica existente entre a autora e o réu, faz-se necessário analisar se a requerente faz jus ao recebimento/depósito dos valores relativos ao FGTS referente ao período em que laborou para o réu sob a vigência da Lei Complementar 100/07.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n.º 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade da mencionada Lei Complementar n.º 100/07, que efetivou os servidores designados, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88 (...)



    A partir da análise do referido julgado, verifica-se que o Estado de Minas Gerais transformou o vínculo originário estabelecido sob a forma de designação temporária, em vínculo de natureza estatutária, por meio da Lei Complementar n.º 100/2007, em verdadeira burla ao princípio constitucional do concurso público. 



    Ademais, verifica-se do julgado da referida ADI que a nulidade da efetivação dos servidores em cargo público alcançou todo o período regido pelos dispositivos declarados inconstitucionais, ainda que submetidos às regras estatutárias. Isso porque tal declaração de inconstitucionalidade, ao tornar nula a efetivação dos servidores não concursados, ensejou a nulidade da relação contratual jurídico-administrativa. 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, de tal modo que o direito ao depósito de FGTS foi garantido aos empregados admitidos sem concurso público por meio de um contrato nulo.



    Diante disso, percebe-se que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de ser devido o depósito do FGTS ao empregado que teve reconhecida a nulidade de sua contratação pelo poder público sem a realização de certame, desde que devidos os salários pelos serviços prestados. 



    Por sua vez, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.806.086 – MG, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que tendo sido afastada a efetividade no cargo dos servidores de natureza estatutária, em razão da declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07, não há que se retirar a aplicação do regramento previsto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, que garante o direito de depósito do FGTS. 



    Isso porque o efeito da declaração de inconstitucionalidade, proferida na ADI 4.876, retroagiu desde o nascimento da LC 100/07, tornando nulo o provimento de cargo efetivo e, em consequência, nulo o vínculo com o ente federativo firmado com nítido caráter de definitividade, em desrespeito ao preceito estampado no art. 37, II, da CF/1988. 



    Assim, o fato de ter sido mantido o vínculo estatutário do servidor com o Estado réu por determinado período, não exclui o direito ao depósito do FGTS, já que, uma vez declarado nulo o ato incompatível com a ordem constitucional, nulo está o contrato firmado entre as partes. Isso porque se trata de nulidade do próprio vínculo jurídico com a Administração Pública. 



    No referido julgamento, o STJ também consignou que a modulação dos efeitos realizada no âmbito da ADI 4.876, não tem o condão de afastar a aplicação do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, uma vez que teve como fundamento apenas evitar prejuízo à prestação do serviço público no Estado de Minas Gerais.



    (...)



    Por fim, no referido julgado também restou consignado que o direito ali reconhecido pressupõe o desligamento do serviço público do Estado de Minas Gerais, de sorte que não se aplica às pessoas ressalvadas pela modulação de efeitos estabelecida no julgamento da ADI 4.876/DF. 



    Diante de tudo o que foi exposto, resta claro o direito de a parte autora receber os valores relativos ao FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado para o réu. 



    Quanto ao direito de levantamento/saque dos valores relativos ao FGTS, entendo que somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da presente sentença. 



    Conclusão 



    Ante o exposto, e com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) declarar o direito de a parte autora receber os valores relativos ao FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado para o réu, qual seja, 06.11.2007 até 31.12.2015; (...).”



    13. Pela decisão reclamada, em sede de recurso inominado, a Turma Recursal concluiu o seguinte (e-doc. 2, p. 317-318; grifos nossos): 



 



    “Em que pese o argumento do recorrente, verifica-se, através do histórico funcional de id’s 258519100 e 2585 que a recorrida se aposentou na data de 20/12/2017, portanto, após o julgamento da ADI 4678 pelo STF. 



    Assim, a situação da recorrida não se encontra dentre as ressalvas feitas pelo STF no referido julgamento do Tema 1020. 



    Diante disso, o improvimento do recurso é medida que se impõe.”



    14. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao recurso (e-doc. 2, p. 363-364; grifos nossos):



    “O acórdão impugnado negou provimento ao recurso inominado, que pretendia a reforma da sentença que concedeu à recorrida o direito ao recebimento de FGTS. 



    E, no caso, o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em regime de repercussão geral. 



    Isso porque, na modulação dos efeitos da ADI 4876, sedimentou-se que a ressalva em relação àqueles aposentados ou que na data do julgamento tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria se dá, tão somente, para efeitos de aposentadoria: (...)



    (...)



    Desse modo, faz-se imperioso registrar o seguinte trecho do voto do em. Min. LUIZ FUX, proferido no RE 1.191.287 AgRg-ED / MG:



    ‘O acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pela parte embargante, enfrentou os argumentos trazidos nas razões do agravo interno, ao considerar plenamente aplicável o entendimento firmado no RE 765.320, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, ao caso sub examine. Assentou que a modulação dos efeitos na ADI 4.876 teve por finalidade evitar prejuízo à prestação de serviços essenciais à população, o que não retira a nulidade da contratação efetivada pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais. E, ainda, que o acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.135.162, no tocante à aplicação do regime próprio de previdência social daqueles atingidos pela declaração de inconstitucionalidade e manutenção do consequente período de contribuição, não interfere no direito desses servidores à percepção do FGTS, ante a nulidade da efetivação com percepção de salários. (Primeira Turma, DJe de 19.11.2019 – destaquei).’



    Assim, o fato da recorrida ter sido submetida ao regime estatutário não muda a relação jurídica precária existente sob a égide da Lei Complementar 100/2007, a qual foi declarada inconstitucional. 



    Mediante esses fundamentos, com base no art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    15. Em sede de agravo interno no recurso extraordinário, o Órgão reclamado manteve a decisão que negou seguimento ao recurso (e-doc. 2, p. 413-416), sob os mesmos fundamentos. 



    16. Segundo se reiterou na ementa dos embargos de declaração opostos contra o acórdão na ADI nº 4.876/DF, “discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais” (ADI nº 4.876-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 18/08/2015).



    17. Conforme se verifica, com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais, caso dos autos.



    18. Logo, sendo certo que a ressalva à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.867/MG abarcou os servidores já aposentados naquela oportunidade, também é certo, enquanto consequência lógica, que, em decorrência da aposentação pelo Regime Próprio do Estado de Minas Gerais, esses servidores, frisa-se — cuja aposentadoria já havia se concretizado em data anterior a 1º/04/2014 (data de publicação da ata do julgado) —, não têm direito ao recolhimento dos depósitos do FGTS.



    19. Nessa perspectiva, forçoso concluir que, aos servidores que já estavam aposentados à época da publicação da ata de julgamento do acórdão paradigma, e que, portanto, foram alcançados pelo abrandamento das balizas da modulação de efeitos do julgado, prevalecem os efeitos jurídicos dos contratos de trabalho declarados nulos, por força do art. 37, inc. IX, da CRFB, dos quais não consta o direito ao recebimento de FGTS. Isso também se aplica aos que preencheram os requisitos para aposentadoria pelo regime próprio, ainda que tenham se aposentado posteriormente.



    20. Nesse contexto, e corroborando o entendimento tecido no citado parecer da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 16), considero que a autoridade reclamada deixou de observar os parâmetros fixados no julgamento da ADI nº 4.876/DF, porquanto, conforme já assinalado, o beneficiário não foi atingido pela inconstitucionalidade então declarada, já que favorecido pela ressalva à modulação dos efeitos da decisão. Assim, reforço que, considerando que o trabalhador foi efetivado no serviço público por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, e que o ato concreto de sua aposentação pelo regime próprio de previdência não foi atingido pelos efeitos do paradigma em cotejo, não há como ser reconhecido seu direito ao recebimento do FGTS, tal como o fez a Corte reclamada.



    21. Nesse sentido, ao analisar caso semelhante ao presente, também envolvendo o direito de servidor aposentado — na mesma conjuntura ora delineada — à percepção do FGTS, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, nos autos do RE nº 1.372.467/MG.



    22. Cito, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022, e RE nº 1.370.073/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022.



    23. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876/DF, em especial, nos parâmetros de modulação de seus efeitos. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator